Tribunal: TJDFT
Processo: 0737303-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas dos autos.
2. O descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas em favor da vítima viola a autoridade estatal, sujeito passivo direto do delito.
3. Configurado o dolo na conduta do agente que conscientemente e sem idônea justificativa, descumpre medidas protetivas vigentes.
4. Recurso conhecido e não provido.